Tribunal: TJSP
Processo: 1500646-57.2021.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Ameaça – Violência doméstica – Conjunto probatório frágil quanto a ter a vítima efetivamente enfrentado fundado receio de sofrer mal injusto e grave – Absolvição com fundamento no art. 386, VII, CPP
Configura o crime de ameaça, previsto no art. 147 do CP, a conduta daquele que venha a infundir na vítima verdadeiro receio de sofrer mal injusto e grave. Na hipótese de inexistirem elementos seguros

Ementa:
Ameaça – Violência doméstica – Conjunto probatório frágil quanto a ter a vítima efetivamente enfrentado fundado receio de sofrer mal injusto e grave – Absolvição com fundamento no art. 386, VII, CPP
Configura o crime de ameaça, previsto no art. 147 do CP, a conduta daquele que venha a infundir na vítima verdadeiro receio de sofrer mal injusto e grave. Na hipótese de inexistirem elementos seguros nesse sentido, como costuma acontecer na maior parte dos crimes de violência doméstica, será de rigor a absolvição por falta de provas.